Tribunal: TJBA
Processo: 8019349-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019349-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSILEIDE GONCALVES FERREIRA e outros

Advogado(s):
GLEYDON SILVA CARVALHO, LAYSLLA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS

Procuradora de Justiça:
NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA EM AMBIENTE FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
. CONDUTA PRATICADA CONTRA DESCENDENTE RECÉM-NASCIDO DE 22 DIAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. SUSPENSÃO LEGAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA JUDICIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. CRIME VIOLENTO PRATICADO CONTRA O PRÓPRIO FILHO. IMPEDIMENTO LEGAL. ORDEM DENEGADA, COM DE
TERMINAÇÃO AO CONJUNTO PENAL DE JEQUIÉ, LOCAL DESTINADO À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, QUE EFETUE O EXAME DE INSANIDADE MENTAL
NA PACIENTE, NO PRAZO MÁXIMO, DE 10 (DEZ) DIAS.

I. CASO EM EXAME

Ação de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente presa preventivamente desde 12 de setembro de 2023, denunciada pela suposta prática de quatro crimes de ameaça e tentativa de homicídio qualificado em face de seu próprio filho de apenas 22 dias de vida. A defesa técnica sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, decorrente do atraso na conclusão de incidente de insanidade mental instaurado pelo juízo, ausência de fundamentos válidos para a prisão preventiva e direito à substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão nos presentes autos: (i) verificar a idoneidade da fundamentação que mantém a prisão preventiva e sua compatibilidade com o princípio da presunção de inocência; (
ii
) avaliar a existência de excesso de prazo injustificado na condução da ação penal e do incidente de insanidade mental de origem; (
i
ii
) analisar a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal; e (
i
v
) averiguar a aplicabilidade do benefício da prisão domiciliar previsto no art. 318-A do mesmo diploma processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se perfeitamente compatível com o princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos do caso, destinados a salvaguardar a ordem pública. A gravidade
em concreto da
conduta da paciente
,
que, sob efeito de álcool, arremessou seu filho recém-nascido de 22 dias contra o solo e passou a agredi-lo com chutes
,
revela acentuada periculosidade e indica a necessidade imperiosa do cárcere de natureza cautelar.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando a dilação procedimental
se
encontra justificada no trâmite regular de incidente de insanidade mental instaurado a requerimento das partes, circunstância que importa na suspensão do processo penal principal por imperativo de lei (art. 149, § 2º, do CPP). A ausência de desídia ou inércia judicial resta evidenciada pelo constante impulsionamento dos atos por parte do juízo, que procedeu a cobranças e reagendamentos sucessivos das diligências periciais.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa não possuem o condão de, por si sós, obstarem a segregação preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, restando demonstrada a insuficiência e inadequação das medidas cautelares do art. 319 do referido código.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de mulher mãe de criança de até 12 anos incompletos encontra óbice instransponível nos incisos I e II do artigo 318-A do Código de Processo Penal, que vedam expressamente a outorga da benesse legal nas hipóteses em que o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando é direcionado contra o próprio descendente da acusada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, com
determinação
ao conjunto penal de J
equié
, local destinado à realização da perícia, que efetue o exame de insanidade mental na paciente, no prazo máximo, de 10 (dez) dias
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº.
8019349-27.2026.8.05.0000
, impetrando pelo advogado
pelo advogado Gleydon Silva Carvalho em favor de
Josileide Gonçalves Ferreira
, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, nos autos da Ação Penal originária nº 8000336-61.2023.8.05.0060

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar
a ordem, de acordo com o voto da Relatora,
determinando
à Secretaria que seja expedida determinação ao Conjunto Penal de Jequié/BA para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias proceda à imediata conclusão do exame pericial e remessa do respectivo laudo médico no Incidente de Insanidade Mental nº 8000625-57.2024.8.05.0060, viabilizando o pronto restabelecimento da ação penal principal
,
nos seguintes termos:

Salvador, .